Tribunal: TJDFT
Processo: 0722887-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722887-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: SIRLEY PEREIRA CAVALCANTE DE AMORIM, JOSE WILSON NERIS DE AMORIM, LANA CAVALCANTE AMORIM, MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA DECISÃO Não conheço do agravo de instrumento, pois o seu objeto (limitação da condenação e pensão em parcela única) não foi submetido à análise do Juízo a quo. Logo, não há decisão a respeito dessa matéria. Em verdade, a decisão a quo determinou à credora a apresentação de novo requerimento de cumprimento de sentença. Após, foi proferida nova decisão (id 97092662 – autos principais) intimando a agravante/devedora para pagar/depositar ou impugnar, na forma do CPC 523, § 1o. Nada foi decidido quanto à limitação da condenação e pensão em parcela única. Confira-se excerto da decisão a quo id 97870473: “(...) 3. Importante consignar que as decisões agravadas em nenhum momento deixaram de reconhecer a limitação da condenação da seguradora ao valor máximo estipulado na apólice de seguro, tampouco afastaram a possibilidade de se discutir em fase de cumprimento de sentença o pagamento da pensão em parcela única. (...)” Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 30.07.2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR